Tribunal: TJSP
Processo: 2250026-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250026-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MUNICÍPIO
DE ANDRADINA, é agravada ROSILENE NEPOMUCENO BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250026-86.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37924
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2250026-86.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ANDRADINA
AGRAVADO: ROSILENE NEPOMUCENO BISPO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Insurgência
contra decisão que determinou de ofício a citação por edital após
tentativas frustradas de citação por Oficial de Justiça -
Possibilidade - Esgotamento das demais modalidades de citação -
Inteligência da Súmula 414 do STJ - Decisão mantida - Recurso
improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANDRADINA em face de ROSILENE NEPOMUCENO BISPO,
insurgindo-se contra a decisão de fls. 31/32, proferida pelo MM. Juiz Jamil
Nakad Junior, que, em sede de execução fiscal, determinou a citação por
edital nos termos do art. 8o, III, da LEF.
Sustenta o agravante que a citação por edital
demanda o esgotamento das demais modalidades, sob pena de
nulidade, acarretando prejuízo à Fazenda Pública no que tange à
prescrição.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250026-86.2020.8.26.0000
3
O inciso I do art. 8o da Lei no 6.830/80 prevê que “a
citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda
Pública não a requerer por outra forma”. Por sua vez, o inciso III, do mesmo
artigo, dispõe que “se o aviso de recepção não retornar no prazo de
quinze dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por
oficial de justiça ou por edital”.
Com efeito, cumpre ressaltar que, em que pese o
entendimento deste relator no sentido de que a Lei de Execução Fiscal
não faz grandes exigências para que a citação do executado se dê por
edital, o C. STJ firmou entendimento em sentido contrário tanto em
julgamento de Recurso Especial repetitivo quanto em súmula, in verbis:
“Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital,
na execução fiscal, somente é cabível quando não
exitosas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por Oficial de
Justiça” (REsp 1.103.050/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009
- Repetitivo).
“A citação por edital na execução fiscal é cabível
quando frustradas as demais modalidades” (STJ.
Súmula 414, 1a Seção, julgado em 25/11/2009, DJe
16/12/2009).
Esse entendimento tem sido reiterado pelo C. STJ,
conforme se vê de recente julgado da lavra do Ministro Og Fernandes,
cuja ementa segue transcrita:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250026-86.2020.8.26.0000
4
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR
OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL.
SÚMULA 414/STJ. AVERIGUAÇÃO DA REGULARIDADE DA
CITAÇÃO.
NÃO
CUMPRIMENTO
DAS
DILIGÊNCIAS
POSSÍVEIS. SÚMULA 7/STJ.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que,
na execução fiscal, só é cabível a citação por edital
quando sem êxito as outras modalidades de citação
previstas no art. 8o da Lei n. 6.830/1980 (Súmula
414/STJ). Precedentes: REsp 13.87.844/ES, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17/8/2015,
AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2/4/2014, AgRg
no REsp 1.307.558/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013.
2. A averiguação da regularidade ou não da nulidade
da citação por edital, pelo não cumprimento das
diligências possíveis, implicaria o revolvimento de
aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado por
força da Súmula 7/STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp
1.556.195/RS,
2a
Turma,
Rel.
Ministro
Og
Fernandes, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).
Nesse sentido cabe ressaltar que a referida Corte tem
entendido que “não se consideram frustradas as demais modalidades de
citação, a fim de permitir-se a citação por edital em execução fiscal,
quando o Exequente não demonstra que, embora sem êxito, envidou
esforços para a efetivação de citação válida”, de tal forma que “cabe ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250026-86.2020.8.26.0000
5
Município Exequente promover efetivas diligências para localizar o
endereço atualizado do Executado, quando ele não mais se encontrar no
endereço correspondente ao do seu domicílio fiscal, o que inclui pesquisa
junto aos órgãos com os quais possui convênio ou não” (REsp 1.387.844/ES,
1a Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, julgado em 07/05/2015, DJe
17/08/2015).
Em face destas decisões, é forçoso o acolhimento de
seus termos, na medida em que, como Corte máxima na análise de
matéria infraconstitucional, o acatamento de suas decisões proferidas em
sede de julgamento de recurso repetitivo ou de matéria sumulada é
medida que se impõe, não restando, com isso, hipótese para qualquer
discussão sobre a matéria.
No caso em tela, verifica-se que houve duas tentativas
frustradas de citação por Oficial de Justiça, a primeira na Rua Joaquim
pereira da Rocha, 1331, Conjunto Habitacional Álvaro G CEP 16900-623,
Andradina-SP, em que foi certificado que “DEIXEI DE CITAR ROSILENE
NEPOMUCENO BISPO por não tê-la encontrado, sendo que o imóvel está
demolido e sem morador” (fl. 27) e a segunda na Rua São Sebastião, 497,
Centro CEP 16900-160, Andradina-SP, em que foi certificado que “DEIXEI
DE CITARROSILENE NEPOMUCENO BISPO, em virtude de não tê-la
encontrado, uma vez que não reside no endereço indicado, conforme
informações dos atuais moradores e a última informação obtida é que
teria se mudado da cidade sem deixar endereço” (fl. 30).
De sorte que, frustrada a tentativa de citação por
Oficial de Justiça em dois endereços, é cabível a citação da executada
por edital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250026-86.2020.8.26.0000
6
Nesse sentido, a jurisprudência do STJ, conforme
ementa transcrita abaixo:
EXECUÇÃO FISCAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA POR
DUAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE
JUSTIÇA. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
I - No acórdão recorrido, foi confirmada a sentença
que consignou a nulidade da citação efetivada por
edital, declarando, por consequência, a prescrição e a
extinção do crédito tributário, fundamentado sob o
raciocínio segundo o qual a tentativa de citação por
oficial de justiça não esgota os meios para localização
do executado, de forma a viabilizar a citação
editalícia, sendo impositivo, antes, realizar a tentativa
de citação pelo correio para o exaurimento de todos
os meios para a localização do executado.
II - Quando, no acórdão recorrido, inexistem omissões
ou quaisquer das máculas previstas no art. 1.022 do
CPC/2015, a interposição dos embargos declaratórios
caracteriza, tão somente, irresignação do recorrente
diante de decisão contrária a seus interesses, o que
inviabiliza o pedido de anulação da decisão embargada.
III - Tomadas providências efetivas para a localização
do executado, com o deslocamento de oficial de
justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu
domicílio fiscal, obtendo a informação de que a
executada não mais residia no endereço, encontrando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2250026-86.2020.8.26.0000
7
se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida
a superveniente citação por edital, tendo em vista que
a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se
inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as
tentativas de localização do devedor. Precedentes:
AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de
Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016.
IV - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso
especial.
(AREsp 1347072/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
06/12/2018,
DJe
13/12/2018)
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)